Tribunal: STF
Processo: HC 208440
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Ferreira Sá em favor de Jorge Henrique Troncoso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 690.987/PE.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 304, c/c art. 297, § 2º, do Código Penal, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito.



    Alega que haveria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, pois:



    “Fato imputado: entre 2004 e 2006;



    Recebimento da denúncia 08.06.2012;



    Publicação da sentença condenatória 09.05.2014;



    Publicação do acórdão condenatório 14.12.2018 (último ato em que houve intimação da defesa do paciente).



    Assim, considerando que os fatos imputados ocorreram antes da alteração do artigo 109 do Código Penal, alteração esta provocada pela Lei n° 12.234/10, devem ser considerados os lapsos prescricionais previstos na lei anterior...”. (p. 15) 



    Afirma também que deve ser estendida ao paciente a redução de pena operada em benefício de corréu, no julgamento de recurso especial. (p. 24)



    Requer a superação da Súmula 691 do STF, pois haveria “a possibilidade de haver cerceamento do direito de locomoção do paciente”. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para declarar a extinção da punibilidade do paciente ou, subsidiariamente, estender em seu benefício a decisão proferida no bojo do REsp 1.821.526.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Havendo sido aplicada a pena de três anos e seis meses de reclusão, o lapso prescricional é de oito anos, segundo o art. 109, IV, do CP; todavia, esse intervalo não transcorreu entre nenhum dos marcos interruptivos apontados na inicial.



    Por outro lado, o pedido de extensão na forma do art. 580 do CPP deve ser dirigido à autoridade que proveu o recurso do corréu, que avaliará de seu cabimento. Pendendo decisão a respeito, não há ato coator que possa ser contrastado por pedido de mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente